Tribunal: STF
Processo: Rcl 67822
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Rafael Vieira, apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial da Comarca de Pereira Barreto, que indeferiu pedido de extinção da execução da pena de multa decorrente da prática de delito (doc. 8).



    Em síntese narra a defesa que:



    “O sentenciado foi condenado à pena de multa, em decorrência da prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos.



    Devidamente intimado nos autos principais da ação penal, o sentenciado não cumpriu voluntariamente a pena de multa, impondo-se a instauração de ação de execução para cobrança forçada, em cumprimento ao disposto no artigo 51 do Código Penal, com observância dos ritos previstos no artigo170 da Lei de Execução Penal e na Lei 6.830/80 (cobrança judicial das dívidas da Fazenda Pública).”



    Anota que, 



    “(...) há de se observar que a redação do art. 51 do Código Penal, alterada pela Lei 13.964/2019, passou a dispor que transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.”



    Por fim, alude a normas estaduais que revelam a falta de interesse do ente federativo na cobrança de débitos fiscais com “valor igual ou inferior a 1.200UFESP's” e à Tese do Supremo Tribunal Federal, sem indicar os respectivos número e matéria debatida, segundo a qual:



    “É legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. O entendimento é do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em tese fixada nesta terça-feira (19/12/23023).”



    Ao final, requer



    “seja deferida liminar para suspender o processo de execução.



     seja provida a presente reclamação para sustar os efeitos da decisão que contraria frontalmente orientação judicial exarado deste Tribunal Superior e sua reforma para que se alinhe aos preceitos estabelecidos.” 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente incabível.



    A reclamação constitucional é instrumento processual de rol taxativo e destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte, garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Ademais, as hipóteses de cabimento desse instrumento encontram-se no art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, in verbis:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...]”. 



    Na espécie, verifico que o reclamante, em sua petição inicial, não alegou a usurpação de competência desta Corte ou o descumprimento de suas decisões. Com efeito, não houve a indicação de paradigma julgado por esta Suprema Corte.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017. 3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl 31.239-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma) 



    A pretensão do reclamante é obstar a execução de pena de multa decorrente da prática de ilícito penal e não de penalidade fiscal ou administrativa.



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, sendo de caráter estrito a competência do STF no conhecimento das reclamações. Nesse senda, cito como precedente: 



    “Caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações. A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes” (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08). 



    Outrossim, conforme pacífico entendimento deste Tribunal, o objetivo da reclamação não é verificar o acerto ou desacerto do ato reclamado, porquanto esta ação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário). 



    Nessa mesma linha de entendimento: 



    “EMENTA: Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 28.617-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma).”



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente